Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-14.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003377-14.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (APELANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (APELANTE), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 317.851.231-49 (ADVOGADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (APELANTE), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (APELANTE), JOSE PROCOPIO DE ALMEIDA - CPF: 353.651.619-04 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), LIVINA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 583.328.479-15 (APELADO), JOSE VALMIR WINGENBACH - CPF: 517.752.470-15 (APELADO), LUIZ ANTONIO TABORDA WINGENBACH - CPF: 695.854.230-49 (APELADO), ZANI CRISTINA WINGENBACH - CPF: 003.687.301-23 (APELADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BÓ (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ‘QUERELLA NULLITATIS’ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – ARTIGO 47 DO CPC/73 - INEXISTÊNCIA – MERO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL/73 – DESNECESSIDADE – COMPARECIMENTO FACULTATIVO NOS AUTOS - SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - Existindo o litisconsórcio passivo necessário, a eficácia da sentença depende da citação de todos envolvidos na relação processual (art. 47, CPC/73, aplicável no caso), sob pena de nulidade da sentença e possibilidade da utilização da ação de “Querella Nullitatis’.

(2) - Mas, configurando na espécie mero assistente litisconsorcial (artigo 50 do CPC/73, aplicável na espécie), sendo sua participação facultativa, recebendo o processo estágio que se encontrar, em qualquer grau de jurisdição, não reside como albergar pedido de ‘QUERELLA NULLITATIS’ o fato de não ser citado na ação promovida por terceiros contra aquele a quem concedeu anteriormente garantia pessoal.

(3) – Vencido em grau recursal, de rigor se apresenta a majoração da remuneração do advogado que representa o vencedor da demanda, os alcunhados honorários recursais (artigo 85, § 11, CPC vigente).

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Colenda Câmara.

O espólio de
SOUVENIR DAL BÓ
compareceu perante o Juízo de Direito da 1ª.

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e ingressou com
AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS
em face de
JOSÉ PROCÓPIO DE ALMEIDA e sua esposa LIVINIA APARECIDA DE ALMEIDA, JOSE WALMIR WINGENBACH, LUIZ ANTÔNIO TABORDA WINGENBACH e sua esposa ZANBI CRISTINA WINGENBACH
,
todos identificados nos autos.

Sustentou que no remoto 13/06/1994,
SOUVENIR DAL BÓ
prestou garantia pessoal em favor da
GRÁFICA MODELO LTDA
, como interveniente garantidor do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse do FINAME de n. 0466-138701-4, firmada por esta junto ao
BANCO BEMARINDUS DO BRASIL S/A
.
Sustentou que a garantia prestada foi de natureza pessoal, sendo que houve prestação de garantias reais da devedora principal e dos garantidores
JULIO CESAR NASCIMENTO
e sua mulher
DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO
.

Que, lavrou-se escritura pública em 07/07/1994, Cartório do 7º Ofício de Cuiabá, livro 544, fls.06/12 e, dentre os bens oferecidos em garantias reais hipotecária, figuram dois imóveis que interessam à ação ora proposta: 1)-matricula número 8.497 do CRI de Alta Floresta (devidamente individualizada) e (2) – matrícula número 4.171 do CRI de Comarca de Nova Monte verde. Que o ônus foi devidamente registrado nas respectivas matrículas.

Continuando o contexto factual, registrou o autor que
GRÁFICA MODELO LTDA
buscou substituir a garantia hipotecária por títulos da dívida pública, processo que tramitou perante a 1ª. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sob número 1999/5449, código 93870, logrando obter sinistra antecipação de tutela, liberando o ônus que pesavam sobre o ônus.

Que, improcedente a pretensão, foram, posteriormente, restabelecidas as garantias hipotecárias.

Que, de posse dessa liberação precária (liminar) o proprietário do imóvel
JULIO CESAR DO NASCIMENTO
e s/mulher,
de imediato, procedeu a sua alienação. Que a liberação, por força de liminar, aconteceu em data de 24/09/1999 e a alienação se deu 04 (quatro) dias após.

Que, em razão de transferências, após o cancelamento precário (liminar) da garantia real, o proprietário
JOSE VALMIR WINGENBACH e OUTROS e JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA
e sua mulher interpuseram
EMBARGOS DE TERCEIROS,
processos de números 15481-70.2007.811.0003 e 15482-55.2007.811.0003, que tramitaram perante a 1ª. Vara Cível e, de conseqüência, foram novamente cancelados os registros das hipotecas.

Fazendo suas razões de fato e de direito, em face dos aspectos traduzidos linhas acima, pretendem os embargantes para declarar inexistentes a sentenças proferidas nos autos de embargos de terceiros, processos de números
15481-70.2007.811.0003 e 15482-55.2007.811.0003, que tramitaram por essa Primeira Vara Cível e, bem assim, a nulidade dos processos a partir do momento em que deveria ocorrer a citação do ora Requerente, determinando o prosseguimento dos mesmos, com nova citação, inclusive do ora Requeren
te.

Alcançando a fase de sentença, o douto magistrado que a subscreveu –
LUIZ ANTONIO SARI
– fazendo as suas razões de decidir, ao argumento de que não existe prova de que falecido
SOUVENIR DAL BO
tenha indicado os bens à penhora no feito executivo, sob número 659/2007, Código n. 403819, não comprovando os requisitos prescritos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a presente ação de
‘
QUERELLA NULLITATIS’
e, por conseqüência, condenou a parte autora
SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR
,
SHEILA DAL BÓ
e
SIMONE DAL BÓ
ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 12% (doze por cento) sobre o valor consignado à causa. (ID-129415680).

Embargos declaratórios, com pretensão infringente, conhecidos e desprovidos (ID-129415691).

Recurso aviado por
SHEILA DAL BÓ e MICHEL DAL BÓ
, ao aspecto factual de que os imóveis em questão estavam dado em garantia hipotecária em favor do
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
, onde o falecido
SOUVENIR DAL BÓ,

somando-se a garantia hipotecária, deu garantia pessoal em relação ao contrato firmado pela empresa
GRÁFICA MODELO LTDA
, como interveniente garantidor do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse do FINAME de n. 0466-138701-4, firmada por esta junto àquela extinta instituição financeira, entendeu ser necessário a sua presença em sede dos
EMBARGOS DE TERCEIROS,
como litisconsortes passivos necessários e, de conseqüência, pugnaram pela não aplicação da sentença em relação a eles.

(ID-129415693).

Pugnam os apelados em suas razões trazidas aos autos, registrando acerto da sentença e, de conseqüência sua manutenção e as conseqüências de estilo. (ID-129415699).

Determino a inclusão na pauta de julgamento. Providências de estilo.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara.

Inicialmente, deve ser consignado que em data de 22/02/2005, este Tribunal de Justiça Conterrâneo, conheceu e desproveu o recurso de apelação cível n. 1713/2005, Classe II -20, de minha relatoria, conheceu e o desproveu, não admitindo que aqueles títulos pobres sobrepujassem em relação à garantia real, sob o seguinte argumento:
‘Descabe a substituição da garantia real, por títulos da dívida pública, cujo valor real é duvidoso, não tendo cotação no mercado e que não é resgatado pelo emitente, servindo de mera expectativa de direito em futura ação de improvável sucesso’
. (ID-6499974).

Acontece que o proprietário dos imóveis dados em garantia real em favor do
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
, recebendo a sinistra liminar proferida pelo juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em data de em data de 24/09/1999 e a alienação se deu 04 (quatro) dias após.

Os embargos de terceiros, processo de numero 561/2007 foram interpostos por
JOSE VALMIR WINGENBACH, LUIZ ANTONIO TABORDA WINGENBACH e ZANI CRISTINA WINGENBACH
em face do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

Como bem consta da sentença recorrida, as razões de decidir expostas pelo magistrado que a elaborou e subscreveu se circunscrevi no fato de que não foi o autor da demanda que indicou o bem a penhora e, de por conseqüência, não reside como admitir a pretensão inicial, isto é, o que se pediu na inicial
: pela não aplicação da sentença em relação a eles.

Pois bem!

Em primeiro lugar, em sede de procedência da dos embargos de terceiros patrocinados por
JOSE VALMIR WINGENBACH, LUIZ ANTONIO TABORDA WINGENBACH e ZANI CRISTINA WINGENBACH
em face do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, deve ser visto que, a sentença não atingiu autores apelantes. Não tem aplicação a eles, quer em relação ao mérito recursal, isto é, a liberação do gravame existente nas respectivas matriculas junto ao CRI Alta Floresta e muito menos foram condenados em verbas de sucumbência.

A questão é saber se a sentença é nula em face de que a parte autora, na qualidade de garantidores pessoais, deveriam estar incluídos no pólo passivo da ação promovida de embargos de terceiros patrocinados por
JOSE VALMIR WINGENBACH, LUIZ ANTONIO TABORDA WINGENBACH e ZANI CRISTINA WINGENBACH
em face do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS.

Certo é que a GRAFICA MODELO, em 16/08/1999, mutuaria e devedora principal do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, ingressou e era a ‘
bola da vez’
, com uma AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA, por títulos públicos podres e sem preço no mercado, processo de número 1999/5449, código 93870, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. E, em contrapartida, escudados em encomendados pareceres de juristas, muitos magistrados do país e incluindo o Estado de Mato Grosso engoliram este engodo jurídico e entenderam a possibilidade jurídica do pedido e até verossimilhança das alegações e concederam de plano a antecipação de tutela que, submetida em grau recursal, conheceu e desproveu o recurso de apelação cível n. 1713/2005, Classe II -20, de minha relatoria, conheceu e o desproveu, não admitindo que aqueles títulos pobres sobrepujassem em relação à garantia real, sob o seguinte argumento:
‘Descabe a substituição da garantia real, por títulos da dívida pública, cujo valor real é duvidoso, não tendo cotação no mercado e que não é resgatado pelo emitente, servindo de mera expectativa de direito em futura ação de improvável sucesso’
. (ID-6499974). (sic).

E que, aproveitando do caráter precário da antecipação de tutela concedida, nos moldes do artigo 273 do Código de Processo Civil/73, com a substituição da garantia real por aqueles títulos podres e sem cotação no mercado, mera expectativa de direito, os garantidores transferiram a propriedade a terceiros, com sucessivas transferências, até chegarem a JOSE WALMIR WINGENBACH e OUTROS e JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA que, interpuseram EMBARGOS DE TERCEIROS, processos de números 15481.70.2007.811.0003 e 15482-55.2007.811.0003, onde se sagraram vencedores e, de conseqüência, restaram mantidas a decisão liminar concedida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição em sede daquela malfadada e injurídica ação de substituição de garantia real pelos alcunhados títulos da dívida pública.

Certo é que
A jurisprudência consagra esse princípio de forma unânime, tendo o Superior Tribunal de Justiça julgado que:
“As garantias reais geram o que se pode denominar, em Direito Processual, de penhora natural. Assim, na ação de execução fundada em título extrajudicial, havendo garantia real, a penhora deve recair necessariamente sobre o respectivo bem, independentemente de nomeação. Por conseguinte, não há falar-se em aceitação tácita do credor ao oferecimento de outros bens à penhora pelo devedor, eis que tal nomeação é ineficaz’
. (RSTJ 170/252, citado em “(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Teotônio Negrão, 43ª ed., p. 823)’.

Ao contrário dos argumentos, esta não é a questão. Somente não residiu a penhora sobre os bens dados em garantia real em face de que, por decisão judicial, embora precária e mais tarde revogada por decisão deste Tribunal, os imóveis estavam livres e desembaraçados para venda a terceiros, a rigor do que estabelece o artigo 1.228 do Código de Processo Civil, presumindo, embora duvidosa, a boa fé dos requeridos –
mas boa fé se presume e a má fé deve estar escorreitamente demonstrada
.

Assim, sendo a garantia ofertada por
SOUVENIR DAL BÓ,
hoje representado pelos herdeiros apelantes, de natureza pessoal, nada tem a ver em relação à garantia real, equivocadamente liberada por decisão de primeiro grau em sede de antecipação de tutela e que resultou em transferências diversas a terceiros, chegando por último em relação aos apelados e, neste contexto, o credor BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A se viu lesado por força de uma decisão provisória o que faz crer cunho de má fé dos devedores em assim proceder, mais isto não vem ao caso em apreço.

O litisconsórcio passivo necessário, a rigor do que previa o artigo 47 do Código de Processo Civil/73, aplicável no caso em comento –“
TEMPUS REGIT ACTUM
“– dizia respeito: ‘
Há litisconsórcio necessário, quando por disposição da lei ou pela natureza jurídica da lide ou pela natureza da relação jurídica,o juiz tiver que decidir a lide, de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo
. (grifei).

Assim, naquela ação que, ao final, consignou improcedência, liberação da garantia real pelos títulos da dívida pública (
galinha dos ovos de ouro para recalcitrantes devedores
), quer por disposição legal, quer pela natureza da relação jurídica, para a decisão meritória (
liberação
), não era necessária a presença da parte apelante já que não residia nenhum nexo causal e, sobretudo porque, não sendo proprietário daqueles bens transferidos, a garantia por esta prestada era de cunho pessoal e não real.

No caso, tratando de situações diversas dos requisitos exigidos ao litisconsorte passivo necessário, a questão, em verdade jurídica, deve ser visto como assistência litisconsorcial que é em conceito doutrinário –
quando a decisão da causa possa produzir efeitos sobre a relação jurídica deque é sujeito um terceiro
.

Isto porque, liberando-se a garantia real, sobejaria a garantia pessoal firmada pelo falecido
SOUVENIR DAL BÓ,
hoje representado pelos herdeiros

Assim previa o artigo 50 do Código de Processo Civil/73:

‘Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas,
poderá intervir no processo para assisti-la
.

Parágrafo Único – A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus de jurisdição; mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra’.

Nota-se, portanto, a rigor do previsto no citado dispositivo processual civil, que a norma é facultativa, poderá intervir no processo, recebendo-o no estado em que se encontra e, neste viés, não se trata de litisconsórcio passivo necessário e, por conseqüência, não residia à necessidade de
SOUVENIR DAL BÓ,
hoje representado pelos herdeiros, serem citados naqueles embargos de terceiros em que estes conseguiram égide da boa fé, a liberação daquela garantia real ofertada pela GRAFICA MODELO LTDA em face do contrato de financiamento firmado com o BANCO BAMERINDUS S/A.

Portanto, o assistente litisconsorcial que é o caso em comento, na dicção do artigo 50 do Código de Processo Civil/73, trata-se de um terceiro que tem a faculdade (poderá) como titular a litigar contra o adversário do assistido, intervém, sempre, sem alterar o objeto do processo, mas com poderes para contrariar a vontade da parte a quem assiste.

E, como assistente litisconsorcial, não sendo na espécie vertente a figura do litisconsórcio passivo necessário, sendo mera opção de o assistente ingressar ou não na demanda, não necessita ser citado na lide e, de por conseqüência lógico-jurídica, não reside como albergar a pretensão inicial de nulidade da sentença por ausência de sua citação. Ou, por outra hipótese, o assistente litisconsorcial pode ser conceituado como mero assistente facultativo hipótese outra que revela a sua indispensabilidade para ser citado na demanda.

Neste porte, a pretensão da ‘
QUERELLA NULLITATIS’
, não estando de acordo com o figurino jurídico aplicável a pretensão, não sendo caso de litisconsórcio passivo necessário, como equivocadamente trazem os argumentos vertidos na inicial, conquanto que por outros argumentos, a sentença proferida pelo douto magistrado que a prolatou deve ser mantida hígida sobre todos os seus aspectos.

E, conhecido e provido, de oficio impõe-se o tribunal, a rigor do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, proceder à majoração dos honorários do advogado que representa a parte vencedora, ficando aqui o registro derradeiro.

Forte nos argumentos acima
,
CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO.
E, com apoio no que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022